Tribunal: TJSP
Processo: 1504461-09.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1504461-09.2018.8.26.0228, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante IGOR HENRIQUE BARRANCO DA
SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO no 1504461-09.2018.8.26.0228 VOTO No 44856
Comarca: São Paulo (controle no 187/2019)
Juízo de Origem: 23a Vara Criminal
Magistrado(a): Cynthia Torres Cristofaro
Órgão Julgador: 11a Câmara
Apelante: IGOR HENRIQUE BARRANCO DA SILVA
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
VISTOS.
IGOR HENRIQUE BARRANCO
DA SILVA, inconformado com a r. sentença
que o condenou às penas de 01 ano e 08 meses
de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
pagamento
de
166
dias-multa,
no
valor
unitário mínimo, por infração ao artigo 33,
caput,
da
Lei
no
11.343/06,
sendo-lhe
concedida a suspensão da execução da pena,
pelo prazo de dois anos, apela (fls. 109/118),
postulando a absolvição, sob a alegação de
insuficiência
do
conjunto
probatório.
Alternativamente, pretende a imposição de

regime aberto e a substituição da pena
corporal por restritiva de direito.
Contra-arrazoado o apelo (fls.
122/125),
em
seu
parecer
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento do recurso (fls. 136/150).
É o relatório.
Consta da denúncia que: “...
No dia 19 de dezembro de 2018, por volta das
10h35, na altura do no 24 da rua Pelicano,
na Vila Curuçá, em São Paulo (SP), o
denunciado foi flagrado com 14 gramas de
cocaína e com 54,6 gramas de maconha
(tetraidrocanabinol), que trazia consigo, sem
autorização
e
em
desacordo
com
determinação legal e regulamentar, para
consumo alheio...” (fls. 02).
O réu permaneceu silente, na
delegacia (fl. 10), não tendo sido ouvido em

Juízo, pois não compareceu ao ato, sendo
decretada sua revelia (fl. 97).
Contudo,
analisando-se
os
elementos de convicção carreados ao longo de
toda a persecução penal, verifica-se que, de
fato, estão bem provadas a autoria e a
materialidade
delitiva
(fls.
04/60,
96
audiovisual), cabendo destacar os seguros
depoimentos dos policiais responsáveis pela
prisão do réu.
O policial civil THIAGO DE
FRANCA FERREIRA, relatou, na primeira fase
da
persecução
penal
(fl.
05),
que:
"...
receberam denúncia anônima versando sobre
a prática de tráfico de entorpecente no local
dos fatos. Que, o depoente e seu colega, ora
testemunha,
realizaram
pesquisas
pertinentes e nesta data diligenciaram até a
localidade
apontada
e
após
uma
breve
campana, conseguiram visualizar o indiciado
em atitude suspeita, dando a entender que
estaria
comercializando
substância
entorpecente. Que, o depoente e seu colega
abordaram o indiciado, e em revista pessoal

vieram a encontrar em seu poder seis
invólucros de maconha e a quantia de R$
49,00, em notas trocadas e de pequeno valor.
Que, o depoente indagou ao indiciado se
havia mais entorpecente guardado em algum
lugar, e este caminhou por alguns metros e
indicou um local onde haviam carros
abandonados, onde foi localizada uma sacola
com 49 pinos de cocaína e 22 invólucros de
maconha em seu interior. Que, o depoente
deu voz de prisão em flagrante delito ao
indiciado, sendo o mesmo conduzido até esta
Autoridade Policial, assim como a substância
entorpecente e a quantia em dinheiro. Nada
mais”. Em Juízo (audiovisual), ratificou seu
depoimento, dizendo que: “... foi recebido
telefonema anônimo na delegacia no sentido
de
que
havia
tráfico
de
drogas
em
determinado local; diligenciaram ao local
indicado
em
viatura
descaracterizada
e
ficaram em campana por cerca de 10 minutos
a uns 20 ou 30 metros de distância; viram o
réu entregando e recebendo algo a duas
pessoas
diferentes;
abordaram
o
réu
e

apreenderam diretamente com ele mais de
uma porção de maconha e dinheiro trocado,
não se recordava a quantidade; informaram
ao réu que o estavam observando, então ele
admitiu que estava traficando e indicou uma
sacola entre veículos, perto do local onde
estava de início, onde havia mais porções
semelhantes de maconha e também porções
de cocaína; na delegacia o réu mencionou que
estava traficando para se sustentar porque
tinha saído de casa e vinha morando na casa
de amigos, sem lugar fixo; o local é uma via
de trânsito, com um córrego ao lado, de
acesso a uma comunidade; até então não
tinha
notícia
de
tráfico
no
local,
posteriormente foi transferido para outra
área” (sic fls. 100/101).
O
agente
WASHINGTON
APARECIDO BUENO corroborou o depoimento
do policial Thiago (fl. 06), asseverando, em
Juízo (audiovisual), que: “... foram apurar
informação anônima recebida por telefone na
delegacia quanto a local onde ocorreria
tráfico;
ficaram
cerca
de
10
minutos

observando de viatura descaracterizada, a
uns 20 ou 30 metros de distância, e notaram
que o réu recebia e entregava algo, umas
duas vezes, a diferentes pessoas; foram então
abordar o réu, e encontraram no bolso dele
porções de maconha e dinheiro, não se
recordava da quantidade; o próprio réu
indicou onde havia uma sacola com mais
porções de maconha e porções de cocaína; o
réu admitiu que traficava; o local era uma
via íngreme, ao lado de um córrego, dentro de
uma
comunidade;
até
então
não
tinha
conhecimento quanto a tráfico no local, que
não era área em que atuasse; não houve
testemunha
que
tenha
presenciado
a
apreensão” (sic fl. 101).
Mister ressaltar, a esta altura,
que o policial não está legalmente impedido de
depor e o valor de seu depoimento não pode
ser sumariamente desprezado. Nesse sentido:
RJTACRIM 39/253, 47/133, 51/182 e STF
(HC 73.518/SP Rel. Min. CELSO DE MELLO
DJU 18.10.1996 p. 39.846).
Inclusive tal questão já se

encontra
pacificada
pela
doutrina
e
jurisprudência, prevalecendo o entendimento
de que os testemunhos prestados por policiais
merecem a mesma credibilidade que aqueles
dados
por
pessoas
comuns,
sendo
imprescindível que se apresente uma razão
clara
e
concreta,
para
tornar
referidas
declarações eivadas de suspeição, o que não
ocorreu no caso vertente.
Destarte,
não
trouxe
o
acusado qualquer prova que pudesse ilidir sua
responsabilidade,
não
obstante
o
esforço
despendido e os argumentos oferecidos pela
defensoria.
A r. sentença bem analisou o
quadro probatório dos autos, dando aos fatos
perfeita adequação jurídica.
Na reiteração da instância
nada de novo foi alegado que infirmasse as
conclusões da decisão recorrida.
Outrossim, as circunstâncias
evidenciam a prática do delito de tráfico de
entorpecentes pelo réu nas modalidades 'trazer consigo' substância ilícita para

consumo de terceiro, verbo nuclear trazido
pelo tipo penal do art. 33, caput, da Lei
11.343/06.
A
legislação
antidrogas
estabelece que para a caracterização do crime
de tráfico, mister a análise da natureza da
droga, sua quantidade, avaliação do local,
condições gerais, circunstâncias envolvendo a
ação e a prisão, bem como a conduta e os
antecedentes do agente de drogas. O contexto
em
tela
(a
quantidade
e
variedade
de
substâncias tóxicas) encerram circunstâncias
que, analisadas em conjunto, induzem à
certeza da destinação das drogas ao comércio.
Ademais, não é necessário
que o indivíduo esteja praticando algum ato de
mercancia, bastando que exista apenas uma
das condutas previstas pelo art. 33 da Lei
11.343/06, por se tratar de crime de ação
múltipla; sendo suficiente a prática de uma
das condutas do núcleo do tipo
no caso,
trazer consigo tóxicos para consumo de
terceiros -, o que no caso dos autos restou
comprovado.

O
quadro
probatório,
portanto, contém elementos de convicção, de
molde a não deixar dúvidas sobre a prática,
pelo acusado, do crime de tráfico ilícito de
entorpecentes
revelando-se desarrazoado
cogitar da incidência, na espécie, de qualquer
das hipóteses de absolvição previstas no artigo
386 do Código de Processo Penal.
No tocante às reprimendas
impostas, verifica-se que foram criteriosamente dosadas, observadas as especificidades do caso concreto
(notadamente a primariedade do agente, que
acarretou a redução de 2/3 às penas, com
fundamento no artigo 33, §4o, da Lei de
Tóxicos) e de acordo com o livre e prudente
convencimento da MM. Juíza de Primeiro
Grau.
Quanto ao regime prisional,
há que ser observado que houve por bem ao
Juízo “a quo” fixar a modalidade semiaberta,
benefício este que deve ser mantido, tendo em
vista a ausência de recurso ministerial e
diante da vedação da reformatio in pejus.

Mais adequado seria a adoção
da modalidade inicial fechada, pois, inobstante
o tempo de prisão provisória do apelante, tem-
se que a opção pelo módulo carcerário mais
rigoroso atenderia, sobretudo em virtude da
gravidade concreta da hipótese vertente, ao
disposto no artigo 33, § 3o, do Código Penal,
não havendo, dessarte, falar-se na incidência,
in casu, das Súmulas nos 440 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça e 718 e 719 do
Pretório Excelso, tampouco do regramento
contido nos artigos 33, § 2o, e 59, ambos do
Estatuto Repressor, e 387, § 2o, do Código de
Processo Penal (acrescentado pela Lei no
12.736/12).
Incabível, ainda, a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
porque, não obstante a edição da Resolução no 5, de
15/02/2012, e a declaração de inconstitucionalidade do
artigo 44 da Lei no 11.343/06 pelo C. STF, nos autos do
HC 97256/RS, na parte em que “vedada a conversão em
penas restritivas de direitos”, pelas circunstâncias do caso
concreto, não se mostra socialmente recomendável a
substituição da privativa de liberdade por restritivas de
direitos, com a observação de que o apelante, com seu

ilícito comportamento, procurava difundir e disseminar
o uso de drogas, que, na maioria das vezes, atinge
pessoas jovens, infelicitando-as e arruinando suas vidas
futuras. Mister observar que o réu já foi deveras
beneficiado com o sursis, que deve ser mantido à míngua
de insurgência ministerial.
Diante do exposto, nega-se
provimento ao recurso.
GUILHERME G. STRENGER
Relator